Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709674-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CATARINA MACHADO DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANA FREITAS GONCALVES DE ARAUJO AGRAVADO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARIA CATARINA MACHADO DE FREITAS, idosa, representada por CRISTIANA FREITAS GONCALVES DE ARAUJO, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (autos n. 0701816-64.2024.8.07.0001), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela inaudita altera pars c/c indenização por danos morais. Narra a parte requerente que o cancelamento de seu plano de saúde em razão de inadimplência se deu de forma indevida, porque não houve notificação prévia. Aduz que somente houve o atraso no pagamento das mensalidades referentes aos meses de junho e novembro de 2023 e que encontrou dificuldades ao tentar efetuar o pagamento daquela. Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada, na forma do artigo 300 do CPC/2015, para que seja determinada a imediata reativação do seu plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura e valores anteriormente contratados. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, há prova da existência de contrato de plano de saúde celebrado entre as partes (IDs 184021391, 184024895 e 184024906). No entanto, verifico que os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela autora. Isso porque, da análise da documentação acostada aos autos, é possível verificar que houve, de fato, o envio de notificação por parte da requerida em 24.07.2023, a qual teria sido entregue no endereço da requerente em 17 de agosto de 2023. Outrossim, a parte requerente não trouxe aos autos os comprovantes de que, com exceção das mensalidades referentes aos meses de junho e novembro de 2023, estaria em dia com suas obrigações contratuais. Tampouco há documentos que façam provas de que encontrou dificuldades em efetuar o pagamento da mensalidade de junho/2023. Nesse contexto, a princípio, não há qualquer ilegalidade na conduta da parte requerida, de modo que não se pode exigir, num juízo de cognição sumária, que seja determinada a imediata reativação do plano de saúde da requerente, nas mesmas condições de cobertura e valores anteriormente contratados. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência” (ID186663743, origem; grifei). Nas suas razões, a agravante alega que “não houve qualquer comunicação do plano de saúde referente ao cancelamento por inadimplência”, “somente tomou conhecimento do cancelamento no dia 27/11/2023 através de ligação telefônica feita por sua curadora, a Sra. Cristiana, à recorrida para realizar o pagamento da fatura de novembro/2023 que se encontrava em aberto. Na oportunidade, lhe fora informado que o plano havia sido cancelado no dia 17/11/2023, em razão de suposta inadimplência dos meses de junho e novembro do ano de 2023” (ID 56815692 – p.7). Sustenta que “No tocante à mensalidade de junho/2023, a recorrente somente tomou conhecimento da inadimplência no mês de novembro/2023, tanto é que realizou o pagamento das mensalidades subsequentes de julho/2023, agosto/2023, setembro/2023 e outubro/2023. Contudo, ao tentar regularizar a parcela de junho/2023, a recorrida dificultou de todas as formas o acesso ao boleto de pagamento, inviabilizando a quitação do débito. A posteriori, fora surpreendida com um cancelamento totalmente descabido e abusivo uma vez que, além de dificuldade imposta em acesso novo boleto atualizado para pagamento, não foi informada do cancelamento, contrariando o disposto no art. 13, II, da Lei no 9.656/98” (ID 56815692 – p.7). Consigna que “A agravada colacionou ao e-mail cópia de suposto AR assinado na tentativa de provar que a agravante teve inequívoca ciência da rescisão unilateral, mas ao analisar o documento, verifica-se que a pessoa quem assinou o AR não se trata da beneficiária titular, tampouco de um dos seus curadores, sendo certo que as partes nunca tiveram acesso a tal documento e somente souberam de sua existência quando do recebimento do referido e-mail de resposta” (ID56815692 – p.10). Aduz que “O presente recurso não pode aguardar o julgamento colegiado para resguardar o direito nele defendido. Se não for a ele atribuído o pertinente efeito suspensivo, os autos principais continuarão em trâmite, sendo certo que poderá a agravante sofrer prejuízos com a não manutenção de seu plano de saúde, visto que se encontra em tratamento médico de diversas enfermidades” (ID56815692 – p.15/16). Salienta que “O fumus boni juris se caracteriza pelos ausência de notificação do cancelamento prévio à agravante, pela situação frágil da autora que encontra-se curatelada, vendendo imóveis para pagar suas despesas ordinárias e pelo delicado estado de saúde” (ID56815692 – p.17). Ao final, requer: “6.2- Como anteriormente demonstrado, que seja concedida a antecipação da tutela recursal no sentido de determinar que a Agravada reative o plano de saúde da agravante e seus dependentes; 6.3- A intimação da agravada nos termos do art. 1.019, inc. II do CPC/2015 ( ) 6.4-Seja dado PROVIMENTO ao presente recurso e confirmado o efeito suspensivo no sentido de determinar que a UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, proceda com a reativação do contrato como antes do cancelamento com a consequente volta da relação contratual entre as partes e os dependentes da idosa” (ID 56815692 – p.19). Preparo recolhido (ID56815699). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a tutela de urgência. A agravante intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para “determinar que a Agravada reative o plano de saúde da agravante e seus dependentes” (ID 56815692 – p.19). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Consta dos autos que a agravante, idosa de 84 anos, mantinha com a agravada (UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO), desde 19/02/2014, contrato de plano de assistência de saúde (ID184021391), o qual foi rescindido unilateralmente em razão de atraso no pagamento de mensalidade, conforme e-mail de ID184024895: “Em atenção ao seu pedido, gostaríamos de informar que o seu Contrato Cód.: 8000212046 foi cancelado em cumprimento ao Art. 13, II da Lei 9.656/98. Art. 13, II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivo ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. Conforme estabelecido no artigo citado, a suspensão ou rescisão unilateral pode ocorrer em caso de não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. Constatamos que houve notificação entregue. Devido a inadimplência acumulada e comprovação da notificação, o contrato não terá possibilidade de restabelecimento/ aproveitamento de carências” A Lei dos Planos de Saúde, 9.656/98, em seu artigo 13, inciso II, autoriza o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato em situações excepcionais ali previstas. Em caso de inadimplemento, de acordo com a disposição legal, a operadora pode cancelar o contrato após 60 dias de inadimplemento desde que notifique o consumidor em até 50 dias — o que confere dez dias para pagar a dívida. No caso dos autos, não há controvérsia acerca do inadimplemento: parcelas de 06/2023 e 11/2023; e se verifica o envio de notificação por parte da agravada em 24/07/2023, dentro do prazo legal, a qual teria sido entregue no endereço da agravante em 17/08/2023 (aviso de recebimento de ID 184024906 - p.3). Portanto, não se observa, ao menos por ora, ilegalidade na conduta da agravada, “de modo que não se pode exigir, num juízo de cognição sumária, que seja determinada a imediata reativação do plano de saúde”, questão que deve ser melhor esclarecida com a instrução processual e o exercício do contraditório na origem. Como se vê, não satisfeitos, de plano, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indeferimento do pedido liminar na origem que, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, não pode ser objeto de reparo. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Evidenciado a ausência de um requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve-se indeferir o pedido. 3. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1315149, 07464578220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)” Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 15 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora